Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ou ao julgamento definitivo e o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0714370-97.2025.8.07.0000, este interposto da decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e do agravo de instrumento no 0714370-97.2025.8.07.0000, ambos do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo Relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, art. 969 do CPC. Em relação à ARC 0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela provisória para sobrestamento dos cumprimentos de sentença não foi concedida; posteriormente, a ação rescisória não foi conhecida e, opostos embargos de declaração do acórdão, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sendo, posteriormente, conhecidos e desprovidos.
5. No AGI 0714370-97.2025.8.07.0000, ainda não julgado, que versa, dentre outros temas, sobre a inexigibilidade do título exequendo, não foi concedido o efeito suspensivo. A necessidade de suspensão do cumprimento de sentença originário até julgamento e trânsito em julgado, sob quaisquer dos fundamentos, não procede. Reformada a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.